Tribunal: TJDFT
Processo: 0707713-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0707713-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: RENATO MANUEL DUARTE COSTA EXECUTADO: ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA D E C I S Ã O CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM Em petição de ID 53424767, o exequente requer a expedição de ofício, com força de alvará, à 23a Vara Cível de Brasília, em razão da decisão de ID 52651839, por meio da qual deferi penhora no rosto dos autos do Cumprimento de Sentença no 0718316-84.2019.8.07.0001. Antes, porém, de apreciar a petição do exequente, chamo o feito à ordem. Trata-se de cumprimento de sentença em ação rescisória, “referente aos honorários advocatícios sucumbenciais que foram fixados em 10% - id 48554427, pág. 18” (ID 49035991). Referida decisão, da lavra da e. Min. Maria Isabel Gallotti, na parte em que tratou dos honorários, tem o seguinte teor: “(...) Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15, majoro em 10% (dez por cento) a quantia já arbitrada a título de honorários em favor da parte recorrida, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo. (...)” Ocorre que, analisando os autos, não localizei qualquer decisão anterior arbitrando honorários, a fim de que se pudesse aplicar a majoração determinada pela e. Min. Relatora. Esclareço que, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a majoração dos honorários com base no art. 85, § 11, do CPC/2015 somente é possível se houver condenação prévia ao pagamento de honorários sucumbenciais. Confira-se: “(...) 1. Para majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, faz-se necessária a existência de condenação prévia em honorários sucumbenciais principais pelo Juízo de origem. (...) 3. Ausente a condenação ao pagamento de verba honorária a favor de uma ou de outra parte, não é cabível o arbitramento dos honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do CPC/2015. (...)” (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.336.829/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/2/2020, DJe de 2/3/2020.) Ante o exposto, intime-se o exequente para indicar onde se encontra a decisão que primeiramente fixou os honorários de sucumbência, que teriam sido posteriormente majorados pelo c. STJ, e que agora são objeto do presente cumprimento de sentença. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator